Tribunal: TJDFT
Processo: 0721967-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721967-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGIA PRIETO PINA REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCO KALIL DA SILVA PINA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por G. P. P. assistida por seu pai Glauco Kalil da Silva Pina contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento (autos no 0711859-47.2021.8.07.0007), indeferiu o pedido liminar para permitir que a agravante fosse matriculada em curso supletivo, na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA (ID no 96723864, págs. 1-6). 2. A antecipação de tutela foi indeferida (ID no 27154312). 3. Os agravados apresentaram contrarrazões (ID no 26878416). 4. Por ter atingido a maioridade civil, a agravante foi intimada para informar se persistia interesse recursal, sob pena de não conhecimento (ID no 28009279). 5. O prazo concedido, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 28384287). 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. A agravante não atendeu à determinação de ID no 28009279, o que conduz ao não conhecimento do Agravo de Instrumento por falta de interesse recursal. DISPOSITIVO 10. Não conheço o agravo de instrumento diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 11. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, com cópia. 12. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO